Tribunal: TJPA
Processo: 0820873-03.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820873-03.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do veículo e da inércia da parte autora após intimação para indicar novo endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do bem alienado fiduciariamente e a ausência de manifestação da parte autora autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) ou se configuram hipótese de abandono da causa, a exigir prévia intimação pessoal (art. 485, III e §1º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não localização do bem ou do devedor não caracteriza, por si só, ausência de interesse processual ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo possível, inclusive, a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Eventual inércia do autor em promover atos necessários ao prosseguimento do feito configura, em tese, abandono da causa, hipótese disciplinada pelo art. 485, III, do CPC, cuja decretação exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

5. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a extinção do processo revela-se prematura e destituída de base legal, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. A não localização do bem ou do devedor em ação de busca e apreensão não autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual. 2. A extinção por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0803508-40.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023; TJ-DF, AC nº 0711091-27.2021.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 23.03.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0820873-03.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADA: EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA
,

ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 35654306)
:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA, já estando as partes qualificadas nos autos.

A inicial foi acompanhada de documentos.

Deferido o pedido de busca e apreensão do veículo (ID 121709420), a diligência restou infrutífera, consoante certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem judicial (ID 158053721).

Intimada para se manifestar, indicando novo endereço para cumprimento da medida liminar (ID 159494511), a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente como garantia de adimplemento do contrato celebrado entre as partes, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, na ação de busca e apreensão, não sendo localizado o bem dado em garantia do financiamento, é possível que seja convertida em ação executiva.

No caso, intimada a se manifestar sobre a certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça, de modo a indicar novo endereço para cumprimento da medida liminar (ID 159494511), a parte autora não pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, pelo contrário, permaneceu inerte, sem apontar nova localização do veículo objeto da ação, o que enseja a extinção do feito, em razão de a desídia e o desinteresse levarem ao reconhecimento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo este entendimento acolhido pela jurisprudência, podendo ser citado, por todos, os seguintes julgados:

(...)

Restando configurada a perda superveniente do interesse de agir – especialmente por não ser permitido ao Juízo realizar, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva –, o presente feito não merece ter sua tramitação continuada.

É a decisão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar.

Condeno a parte autora pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ananindeua/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ LUÍS DA SILVA TAVARES

Juiz de Direito integrante do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º Grau

Auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (Portaria n. 1.481/2025-GP)

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução CNJ n. 185/2013)”

Inconformado, BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35654307)
sustentando, em síntese, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, merece reforma, porquanto não restou configurada inércia apta a justificar a medida extrema, tendo em vista que a diligência de busca e apreensão foi frustrada em única tentativa, o que não caracteriza ausência de pressuposto processual; alegou violação aos arts. 9º e 10 do CPC, diante da prolação de decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte; defendeu que eventual desídia deveria ensejar, no máximo, extinção por abandono (art. 485, III), precedida de intimação pessoal; asseverou que, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a citação somente ocorre após o cumprimento da liminar; e, ao final, requereu a cassação da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, e à necessidade de sua anulação para permitir o regular prosseguimento do feito.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Da detida análise dos autos, observa-se que BANCO VOLKSWAGEN S/A ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto veículo automotor, instruindo a petição inicial com os documentos comprobatórios da contratação e da constituição em mora da devedora
(ID 35654260).
Após o recebimento da inicial, foi deferida a medida liminar e determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da parte ré EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA, o qual, todavia, restou infrutífero, em razão da não localização do bem e da demandada, conforme se extrai das certidões de devolução do mandado acostadas aos autos
(ID’s 35654302/35654303)
.

Instada a se manifestar acerca do resultado negativo da diligência, a parte autora foi regularmente intimada para impulsionar o feito e indicar meios à localização do bem, não tendo, entretanto, adotado providências eficazes ao regular prosseguimento da demanda, o que culminou, ao final, na prolação de sentença extintiva sem resolução do mérito.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse processual. Tal fundamentação, contudo, não se sustenta à luz da legislação processual vigente, porquanto a não localização do bem ou do devedor não implica, por si só, ausência de interesse de agir, especialmente quando evidenciada a atuação diligente da parte autora na tentativa de prosseguimento do feito, sendo, em tese, cabível a adoção de medidas alternativas, inclusive a conversão da ação em execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Para a extinção com este fundamento,
é condição indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de cinco dias, sanar a omissão verificada, consoante disposição expressa do §1º do referido dispositivo
. Ressalta-se que tal intimação pessoal constitui garantia mínima do contraditório e da ampla defesa, que não pode ser mitigada mesmo diante da aparente desídia da parte.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que o autor tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal da parte apelante, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026